Tribunal: TJPA
Processo: 0850352-63.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850352-63.2022.8.14.0301

APELANTE: BRENO FELIX DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA ILMA LIMA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. RELAÇÃO LOCATÍCIA DE FATO. CONTRATO NÃO ASSINADO. COMPROVAÇÃO POR CONTRATOS PRETÉRITOS, MENSAGENS ELETRÔNICAS E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. BENFEITORIAS. CLÁUSULA DE RENÚNCIA À INDENIZAÇÃO E AO DIREITO DE RETENÇÃO. SÚMULA 335 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança, para rescindir contrato de locação residencial, decretar o despejo do réu e condená-lo ao pagamento de alugueres vencidos e vincendos até a efetiva desocupação do imóvel. O apelante sustenta inexistência de contrato válido em razão da ausência de sua assinatura no instrumento locatício, ausência de comprovação da titularidade do imóvel pela autora, bem como direito à indenização, compensação e retenção por benfeitorias alegadamente realizadas no imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a relação locatícia entre as partes, apesar da ausência de assinatura do apelante no contrato referente ao período de 2021/2022; (ii) estabelecer se houve comprovação do inadimplemento apto a justificar a rescisão contratual, o despejo e a condenação ao pagamento dos alugueres; e (iii) determinar se o apelante faz jus à indenização, compensação ou direito de retenção pelas benfeitorias alegadamente realizadas no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório demonstra a existência da relação locatícia por meio de contratos anteriores assinados pelo apelante, mensagens eletrônicas, áudios e notificação extrajudicial, nos quais o próprio requerido reconhece a condição de locatário e admite débitos locatícios.

4.

A ausência de assinatura no último instrumento contratual não afasta a configuração da locação de fato quando comprovadas a ocupação do imóvel, a cobrança regular dos alugueres e a inadimplência do locatário.

5.

A ação de despejo possui natureza obrigacional, sendo desnecessária a comprovação da propriedade do imóvel pelo locador, bastando a demonstração da posse direta e da relação locatícia.

6.

O apelante não apresenta qualquer prova idônea da quitação dos alugueres, incumbindo-lhe o ônus de comprovar fato extintivo da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7.

Comprovada a inadimplência contratual, mostra-se legítima a rescisão da locação, o despejo do locatário e a condenação ao pagamento dos alugueres vencidos e vincendos até a efetiva desocupação do imóvel.

8.

O apelante não produz prova robusta acerca da natureza, indispensabilidade e valor das alegadas benfeitorias, limitando-se a apresentar alegações unilaterais e fotografias desacompanhadas de prova técnica.

9.

A cláusula contratual que condiciona a realização de obras à anuência da locadora e renuncia à indenização e ao direito de retenção por benfeitorias é válida, conforme o art. 35 da Lei nº 8.245/91 e a Súmula nº 335 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de assinatura em contrato de locação não impede o reconhecimento da relação locatícia quando o conjunto probatório comprova a ocupação do imóvel e a existência do vínculo obrigacional.

2.

A ação de despejo prescinde de comprovação da propriedade do imóvel pelo locador, bastando a demonstração da posse direta e da relação locatícia.

3.

Incumbe ao locatário comprovar o pagamento dos alugueres alegadamente quitados, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.

É válida a cláusula contratual que afasta a indenização e o direito de retenção por benfeitorias, conforme a Súmula nº 335 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 85, §11. Lei nº 8.245/91, arts. 9º, III, 23, I, 35 e 63, §1º, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0858816-13.2021.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 15.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0011846-35.2016.8.14.0051, Rel. Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos, j. 04.11.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0809890-89.2025.8.14.0000, publ. 30.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0001056-47.2009.8.14.0015, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 28.05.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0836284-16.2019.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 11.08.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0817597-45.2024.8.14.0000, publ. 28.04.2025; STJ, Súmula nº 335.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
BRENO FELIX DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém,
nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança ajuizada por MARIA ILMA LIMA DA SILVA, a qual julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Consta dos autos que a autora ajuizou a demanda alegando ser locadora do imóvel residencial situado no Residencial Cabano, 1ª Rua, casa 59, Rodovia do Tapanã, nesta Capital, sustentando que as partes celebraram contrato de locação residencial com aluguel mensal fixado em R$ 400,00 (quatrocentos reais), com início em 10/02/2021. Aduziu que o requerido deixou de adimplir os alugueres e encargos locatícios a partir de março de 2021, razão pela qual requereu a rescisão contratual, o despejo do demandado, bem como a condenação ao pagamento dos alugueres vencidos e vincendos, acrescidos dos encargos moratórios contratuais.

Regularmente citado, o réu apresentou contestação, oportunidade em que alegou, em síntese: (i) que ocupa o imóvel desde o ano de 2016; (ii) que o bem encontrava-se abandonado quando passou a residir no local; (iii) que o imóvel estaria situado em área de ocupação; (iv) que realizou benfeitorias necessárias no montante aproximado de R$ 7.000,00 (sete mil reais); e (v) que haveria litigância de má-fé da autora. Sustentou, ainda, que o contrato de locação juntado aos autos não continha sua assinatura, motivo pelo qual não poderia produzir efeitos jurídicos em seu desfavor.

Em réplica, a autora impugnou integralmente os argumentos defensivos, reafirmando a existência da relação locatícia e o inadimplemento contratual do requerido. Para corroborar suas alegações, acostou aos autos contratos de locação anteriores assinados pelo réu, além de registros de conversas e áudios extraídos de aplicativo de mensagens, nos quais o demandado reconheceria a condição de locatário, admitiria a existência do débito locatício e solicitaria prazo para desocupação voluntária do imóvel.

Após a apresentação da réplica, os autos vieram conclusos para sentença.

A sentença recorrida, lançada ao id 17978744, julgou procedentes os pedidos iniciais para: (i) rescindir o contrato de locação firmado entre as partes; (ii) condenar o réu ao pagamento dos alugueres vencidos e vincendos até a efetiva desocupação do imóvel, acrescidos de correção monetária, juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual; (iii) decretar o despejo do requerido, determinando a expedição de mandado de desocupação voluntária no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 63, §1º, alínea “b”, da Lei nº 8.245/91; e (iv) condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade judiciária.

Em suas razões recursais de id 17978745, o apelante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de contrato válido, sob o argumento de que o instrumento locatício utilizado como fundamento da condenação não contém sua assinatura; (ii) a ausência de comprovação da titularidade ou posse do imóvel pela autora; (iii) que o imóvel encontrava-se abandonado e em precárias condições de habitabilidade quando passou a ocupá-lo; (iv) que realizou benfeitorias necessárias indispensáveis à utilização do imóvel para moradia, incluindo colocação de vigas, piso, paredes, reboco, aterramento, rede elétrica e sistema de esgoto; (v) que tais benfeitorias seriam indenizáveis, independentemente de autorização da locadora, nos termos do art. 35 da Lei nº 8.245/91; e (vi) que faz jus ao direito de retenção e/ou compensação dos valores despendidos com as obras realizadas no imóvel.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reconhecer o direito à compensação pelas benfeitorias necessárias realizadas.

Certificado o transcurso do prazo legal sem apresentação de contrarrazões pela apelada, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º Grau.

Instado a se manifestar, o Parquet, por meio da 14ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, com a manutenção integral da sentença recorrida, ao fundamento de que restou devidamente comprovada a relação locatícia entre as partes, o inadimplemento dos alugueres pelo apelante e a inexistência de prova apta a justificar o alegado direito de retenção ou indenização por benfeitorias.

É o relato do necessário.

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

Não havendo questões preliminares,
passo à análise do mérito
.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se em verificar: (i) se restou comprovada a relação locatícia entre as partes, apesar da ausência de assinatura do apelante no instrumento contratual referente ao período de 2021/2022; (ii) se houve comprovação do inadimplemento contratual apto a justificar a rescisão da locação, o despejo e a condenação ao pagamento dos alugueres vencidos e vincendos; e (iii) se o apelante faz jus à indenização, compensação ou direito de retenção pelas alegadas benfeitorias realizadas no imóvel.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida.

Consta dos autos que a autora ajuizou Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança, alegando que celebrou contrato de locação residencial com o requerido relativamente ao imóvel situado no Residencial Cabano, 1ª Rua, casa 59, Rodovia do Tapanã, nesta Capital, pelo valor mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais), com início em 10/02/2021, sobrevindo inadimplemento a partir de março de 2021.

A inicial veio instruída com contrato de locação, notificação extrajudicial, mensagens extraídas de aplicativo WhatsApp, bem como documentação relativa a processo anteriormente ajuizado perante o Juizado Especial Cível.

Em contestação, o requerido sustentou, em síntese, que ocupa o imóvel desde o ano de 2016, que o bem se encontrava abandonado, que realizou benfeitorias no imóvel no valor aproximado de R$ 7.000,00 (sete mil reais), além de afirmar que o contrato apresentado pela autora não continha sua assinatura.

Todavia, as alegações recursais não possuem força suficiente para desconstituir a sentença.

2.1.

Da comprovação da relação locatícia

Embora o apelante sustente inexistência de contrato válido em razão da ausência de assinatura no instrumento locatício referente ao período de 2021/2022, verifica-se que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra, de forma segura, a existência da relação locatícia entre as partes.

Com efeito, em réplica, a autora juntou contratos de locação anteriores relativos aos períodos de 2018/2019 e 2019/2020, devidamente assinados pelo requerido, além de registros de conversas e áudios extraídos de aplicativo de mensagens, nos quais o próprio apelante reconhece a ocupação do imóvel na qualidade de locatário e admite débitos locatícios.

As mensagens juntadas aos ids 17978691, 17978692 e 17978693 demonstram, inclusive, o encaminhamento de notificação extrajudicial ao requerido e interação direta entre as partes acerca da ocupação do imóvel e da inadimplência.

Além disso, os documentos acostados aos ids 17978739 e 17978740 revelam a existência de contratos locatícios pretéritos formalizados entre as partes, corroborando a continuidade da relação obrigacional.

Nesse contexto, a ausência de assinatura no último instrumento contratual não possui o condão de afastar a configuração da locação de fato, sobretudo diante da robusta prova documental constante dos autos.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. POSSE DE FATO
. LEGITIMIDADE DO LOCADOR SEM PROVA DE PROPRIEDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO. REJEIÇÃO DE NULIDADE POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

A

existência de contrato de locação escrito não assinado não impede o

reconhecimento da relação locatícia de fato, desde que demonstrada a

ocupação do imóvel, a cobrança regular dos aluguéis e a inadimplência do

locatário.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0858816-13.2021.8.14.0301 - Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-07-15) Grifei.

No mesmo sentido, colhe-se recente precedente da própria 3ª Turma de Direito Privado:

“Na ação de cobrança de aluguéis fundada em contrato verbal, compete ao autor comprovar a relação jurídica locatícia e o inadimplemento; a ausência de prova acarreta a improcedência do pedido.” (TJPA, Apelação Cível nº 0011846-35.2016.8.14.0051, Rel. Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos, j. 04/11/2025)

No caso concreto, diferentemente da hipótese acima mencionada, houve efetiva comprovação do vínculo locatício por meio de contratos pretéritos, notificações e mensagens eletrônicas, circunstância que afasta a tese defensiva de ocupação decorrente de suposto abandono do imóvel.

Ademais, revela-se irrelevante a alegação de ausência de comprovação da propriedade do imóvel pela autora.

Isso porque a ação de despejo possui natureza eminentemente obrigacional, sendo suficiente a demonstração da posse direta e da relação locatícia, conforme entendimento consolidado deste Tribunal:

“O contrato de locação é negócio jurídico de natureza obrigacional, não sendo exigível a comprovação da titularidade dominial do locador, bastando a posse direta e a demonstração do vínculo contratual.” (TJPA, Agravo de Instrumento nº 0809890-89.2025.8.14.0000, publicado em 30/09/2025)

Portanto, restou adequadamente comprovada a relação locatícia entre as partes.

2.2.

Do inadimplemento contratual

No que concerne ao inadimplemento, igualmente não assiste razão ao apelante.

A autora afirmou que o requerido deixou de adimplir os alugueres desde março de 2021, circunstância corroborada pela notificação extrajudicial encaminhada ao locatário e pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.

Em contrapartida, o réu não produziu qualquer prova idônea capaz de demonstrar a quitação dos alugueres cobrados.

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
(...) II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Tratando-se de alegação de pagamento, incumbia ao locatário apresentar comprovantes aptos a demonstrar a quitação da obrigação, ônus do qual não se desincumbiu.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica:

“AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O ADIMPLEMENTO – CANHOTOS DE CHEQUE – PROVAS UNILATERAIS SEM NATUREZA DE PAGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA.” (TJPA, Apelação Cível nº 0001056-47.2009.8.14.0015, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 28/05/2024)

Também o Ministério Público de 2º Grau consignou que o apelante não apresentou recibos ou qualquer documento hábil a comprovar o pagamento dos alugueres, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de suporte probatório.

A sentença, portanto, corretamente reconheceu a incidência dos arts. 9º, III, e 23, I, da Lei nº 8.245/91:

“Art. 9º A locação também poderá ser desfeita:
(...) III – em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos.”

“Art. 23. O locatário é obrigado a:
I – pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação (...)”.

Assim, comprovada a relação locatícia e ausente prova da quitação dos alugueres, mostra-se plenamente legítima a decretação da rescisão contratual, do despejo e da condenação ao pagamento dos alugueres vencidos e vincendos até a efetiva desocupação do imóvel.

2.3.

Das benfeitorias e do alegado direito de retenção

O apelante sustenta que realizou benfeitorias necessárias no imóvel, razão pela qual faria jus à indenização e ao direito de retenção.

Sem razão.

Inicialmente, verifica-se que o requerido não produziu prova robusta acerca da natureza, extensão, indispensabilidade ou efetivo valor das alegadas benfeitorias.

Os documentos acostados aos autos revelam meras alegações unilaterais e fotografias desacompanhadas de prova técnica apta a demonstrar a imprescindibilidade das intervenções realizadas.

Além disso, a sentença consignou expressamente inexistir prova de autorização da locadora para realização das obras.

Cumpre salientar que o art. 35 da Lei nº 8.245/91 admite expressamente disposição contratual em sentido contrário:

“Art. 35.
Salvo expressa disposição contratual
em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção.”

No caso concreto, a cláusula contratual prevê necessidade de anuência da locadora para realização de obras no imóvel, circunstância que afasta a pretensão indenizatória deduzida pelo apelante.

Além disso, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula nº 335, estabelece:

“Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção.”

A própria 3ª Turma de Direito Privado deste Tribunal recentemente reafirmou tal entendimento:

“É válida a cláusula contratual que veda a indenização e o direito de retenção por benfeitorias, nos termos da Súmula 335 do STJ.”
(TJPA, Apelação Cível nº 0836284-16.2019.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 11/08/2025)

No mesmo sentido:

“A cláusula contratual de renúncia à indenização por benfeitorias, expressamente pactuada, é válida, conforme Súmula nº 335 do STJ.” (TJPA, Agravo de Instrumento nº 0817597-45.2024.8.14.0000, publicado em 28/04/2025)

Destarte, ausente comprovação robusta das alegadas benfeitorias e existindo cláusula contratual restritiva válida, não há falar em indenização, compensação ou direito de retenção.

3.

Dispositivo

Diante de todo o exposto
, voto no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível
, mantendo-se íntegra a sentença proferida,
em harmonia com o parecer ministerial e a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

Em face da sucumbência recursal, majoro para 17% os honorários sucumbenciais (art. 85, § 11º, do CPC).

A exigibilidade dessa verba, contudo, permanece suspensa, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026